Tribunal: TJMT
Processo: 1069206-35.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069206-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO DE ALMEIDA MARTHA - CPF: 787.174.421-68 (RECORRENTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDO PELA PARTE.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA DE TAXAS PELO PRESTADOR.
EXISTÊNCIA DE REDE DE TRATAMENTO.
COBRANÇA DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.
Quando
a
parte

interessada

requer
o
julgamento

antecipado
da
lide

em

audiência
de
conciliação
, é
dispensável
a
realização
do
ato
e a
lide

pode

ser

julgada
de forma
antecipada
,
não

havendo
que se
falar

em

cerceamento
de
defesa
.

2. O
serviço
de
esgotamento

sanitário
é
formado

por
um
complexo
de
atividades
,
tal

como

coleta
,
transporte
,
tratamento
e
disposição
final dos
dejetos
no
meio

ambiente
,
sendo
que a
prestação
de
qualquer

uma

delas é suficiente para permitir a cobrança da tarifa
.
Havendo

evidências
de
prestação

das
atividades
de
serviço
de
esgotamento

sanitário
, é
devida
a
cobrança
da
respectiva
taxa.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1069206-35.2022.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
RODRIGO DE ALMEIDA MARTHA

Recorrido
:

AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RODRIGO DE ALMEIDA MARTHA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sentença

proferida
no ID193713720/PJe2.
Concluiu
que
não

ficou

evidenciada

qualquer

irregularidade
no
hidrômetro

medidor
da
parte

reclamante
,
sendo

legítimas
as
faturas

impugnadas
dos
meses
de
abril
/2021,
maio
/2021,
junho
/2021,
julho
/2021 e
agosto
/2021
,
assim

como
é
devida
a
cobrança
de taxa de
esgoto
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID193713721/PJe2.
Arguiu

nulidade

em

razão
de
cerceamento
de
defesa
,
porquanto

não

foi

realizada

audiência
de
instrução
.
No
mérito
,
sustentou
que
não

utiliza

os

serviços
de
esgoto

fornecidos
pela
parte

reclamada
,
sendo

indevida
a
cobrança
de taxa
pelos

referidos

serviços
.
Pugnou
pela
reforma
do
decisum
para
designar

audiência
de
instrução
,
bem

como

seja

reconhecida

a

irregularidade
da
cobrança
da taxa de
serviços
de
esgoto
, com a
respectiva

restituição
dos
valores

pagos
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID193713727/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos, nota-se que
na

audiência
de
conciliação
(ID193713701/PJe2) a
parte

reclamante
se
manifestou

expressamente

requerendo
o
julgamento

antecipado
da
lide
.

Portanto
,
considerando
que
houve

pedido

específico
para que
ocorresse
o
julgamento

antecipado
da
lide
pela
parte

reclamante
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
,
motivo

pelo

qual

rejeito

a
preliminar
de
levantada
.

Cobrança
da
tarifa
de
esgoto

As
diretrizes

nacionais
para o
saneamento

básico
,
disciplinada
pela Lei 11.445/2007,
prevê

em

seu

artigo
art.
3º,
inciso
I,
alínea
“b”, que
o

serviço
de
esgoto

compreende

na

disponibilização
de
infraestruturas
e
instalações

operacionais
de
coleta
,
transporte
e
tratamento
.

Confira
-se o
disposto

na

norma
:

Art.
3º.
Para
os

efeitos

desta
Lei,
considera
-se: I -
saneamento

básico
:
conjunto
de
serviços
,
infra-
estruturas
e
instalações

operacionais
de: (...) b)
esgotamento

sanitário
:
constituído

pelas

atividades
,
infra-
estruturas
e
instalações

operacionais
de
coleta
,
transporte
,
tratamento
e
disposição
final
adequados
dos
esgotos

sanitários
,
desde
as
ligações

prediais

até
o
seu

lançamento
final no
meio

ambiente
;

Assim

sendo
,
pode
-se
afirmar
que a
cobrança

pelos

serviços
de
esgotamento

sanitário

abrange

não

só
o
tratamento
de
efluentes
,
como

também
a
coleta
, o
transporte
, e a
disposição
final e
adequada
dos
dejetos
.

Por

sua

vez
, o
artigo
9º do
Decreto

n
.º
7.217/2010, que
regulamenta
a
referida

legislação
,
afirma
que
o

serviço
de
esgotamento

sanitário
é
formado

por
um
complexo
de
atividades
,
explicitando
que
qualquer

uma

delas
é
suficiente

para,
autonomamente
,
permitir
a
cobrança
da
respectiva

tarifa
,
mesmo
que
não

haja
o
efetivo

tratamento
.

A
propósito
, o STJ
já
se
manifestou

especificamente

sobre
o
assunto

em

Recurso

Repetitivo
:

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS DEJETOS.
INEXISTÊNCIA DE REDE DE TRATAMENTO.

TARIFA.

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
(...) 5.
A
legislação
que
rege
a
matéria

dá

suporte
para a
cobrança
da
tarifa
de
esgoto

mesmo

ausente
o
tratamento
final dos
dejetos
,
principalmente

porque

não

estabelece
que
o

serviço

público
de
esgotamento

sanitário

somente

existirá

quando

todas
as
etapas

forem

efetivadas
,
tampouco

proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma

só

ou
de
algumas

dessas

atividades
.
Precedentes
:
REsp
1.330.195/RJ, Rel. Min. Castro
Meira
,
Segunda

Turma
,
DJe
04.02.2013
;
REsp
1.313.680/RJ, Rel. Min. Francisco
Falcão
,
Primeira

Turma
,
DJe
29.06.2012; e
REsp
431121/SP, Rel. Min. José Delgado,
Primeira

Turma
, DJ 07/10/2002.
(...)
(
STJ.

Recurso

Repetivio
565.
REsp
1339313/RJ, Rel.
Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
12/06/2013,
DJe
21/10/2013)

No
caso
dos autos, é
incontroverso
que a
parte

reclamada

presta

os

serviços
de
esgotamento

sanitário

na

região
e
bairro

em
que
reside
o
reclamante
,
aliás
,
tanto
é
assim
que,
ao

ingressar
com a
presente

ação

revisional
, o
reclamante

bem

justifica
que
o

aumento
de
seu

consumo
dos
meses

controvertidos

supostamente

decorreu da realização de obras para instalação de rede de esgoto
.
Incontroverso
,
portanto
, que
referidos

serviços

estão

sendo

prestados
pela
parte

reclamada
.

Dessa
forma,
sendo

prestad
a
s

atividades
de
esgotamento

sanitário
, é
devida
a
cobrança
da
referida
taxa,
não

havendo

cobrança

indevida
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID193713725/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024